Tribunal: TJMT
Processo: 1023083-39.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023083-39.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIAN ANTONIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 632.289.041-72 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO QUE NÃO COMBATE A SENTENÇA – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, o que não basta para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na contestação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 208971001 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais c.c. tutela de urgência n. 1023083-39.2023.8.11.0002, movida por CRISTIAN ANTONIO JOSE DE CAMPOS, julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de n° 102075626 – BB Crédito Renovação no valor de R$ 74.842,32 (setenta e quatro mil oitocentos e quarenta dois reais e trinta e dois centavos) e condenar o requerido ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 5.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 20/12/2021, conforme se observa no id. 122272745.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, bem como confirmo a liminar deferida nos autos.

Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC/2015).”

Em suas razões de ID 208971004 o apelante sustenta a ocorrência de fraude nas operações financeiras. Em síntese, aduz que o ocorreu o “
Golpe da Falsa Central de Atendimento”
, tendo o consumidor fornecido seus dados sigilosos a um terceiro desconhecido, que culminou com a contratação dos valores, o que afastaria qualquer responsabilidade da instituição financeira.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial do apelado.

As contrarrazões foram apresentadas no documento de ID no 208971010, por meio da qual o recorrido requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

A parte recorrente simplesmente transcreve, em cópia fiel, os fundamentos da contestação, de forma que, inegavelmente, não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando à parte recorrente aos fundamentos de procedência da ação.

Veja, o apelante pretende com o manejo da contestação afastar sua responsabilidade pelas operações financeiras ocorridas na conta bancária da parte apelada.

Em suas razões recursais, fundamenta a pretensão de reforma da sentença nos mesmos argumentos utilizados na contestação, quais sejam: Ausência de Responsabilidade da Instituição Financeira Ré, Fortuito Externo, Culpa Exclusiva do Autor e
“Golpe da Falsa Central de Atendimento”
.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJMT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Sendo assim, o emprego de tese recursal que apenas reproduz tese já apresentada na petição inicial/contestação ou não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa o não conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024